Tribunal: TJMT
Processo: 1000322-04.2021.8.11.0028
Relator(a): LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-06-29
Data de publicação: 2022-07-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000322-04.2021.8.11.0028
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), JOSE BENEDITO DA SILVA - CPF: 045.431.121-48 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), GILMARQUE COSTA SILVA (TERCEIRO INTERESSADO), JEFFERSON RONDON DE OLIVEIRA (TERCEIRO INTERESSADO), FATIMA MARIA RODRIGUES (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), FATIMA MARIA RODRIGUES (TERCEIRO INTERESSADO), FATIMA MARIA RODRIGUES - CPF: 022.761.451-88 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS

E POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO
– CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PRETENDIDA ABSOLVIÇ
ÃO

EM RELAÇÃO AO DELITO DE TRÁFICO DE DROGAS
–
SUSTENTADA A
INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA
–
INCONSISTÊNCIA
– CONJUNTO PROBATÓRIO ROBUSTO E CONCLUSIVO NO QUE TANGE À PRÁTICA DO COMÉRCIO ILÍCITO DE ENTORPECENTES

–
DEPOIMENTOS SÓLIDOS
DO
S

AGEN
TE
S PÚBLICOS
RESPONSÁVE
IS
PELA LOCALIZAÇÃO DO ESTUPEFACIENTE – CIRCUNSTÂNCIAS DA APREENSÃO QUE INDICAM
A
POSSE
DA SUBSTÂNCIA
ILÍCITA
–
RECURSO

DES
PROVIDO.

É imperiosa a manutenção da condenação do apelante
pelo crime de tráfico de drogas
,

porquanto os elementos probatórios jungidos
nestes
autos demonstram, com segurança, a materialidade e a autoria do delito previsto no art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06,
mormente levando-se em consideração as circunstâncias nas quais a droga
foi
apreendida
. Ademais, impõe-se registrar
que os
depoimentos
dos agentes públicos

ouvido
s
nestes autos
constituem meio de prova idôneo para embasar a condenação, principalmente, quando concatenados entre si e congruentes com as demais provas coligidas
durante a instrução processual
.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
José Benedito da Silva
, contra a sentença
prolatada pelo Juízo da Vara
Única

da Comarca de
Poconé
-MT

que,
nos autos da

Ação Penal
n.
1000322-04.2021.8.11.0028
, conden
ou
-o
,
pela
prática do
s

crime
s
de tráfico de drogas

e posse irregular de arma de fogo
(art. 33,
caput
,
da Lei n. 11.343/06
e art. 12, da Lei n. 10.826/2003
)
, à pena de
07 (sete) anos e 3 (três) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e 01 (um) ano e 2 (dois) meses de detenção, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 666 (seiscentos e sessenta e seis) dias-multa, calculados à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos.
No mesmo édito judicial o apelante foi absolvido da prática do crime de associação para o tráfico de drogas.

O
apelante
,
forte

na
peça recursal

que está
no ID
110552036
,
postula

sua absolvição, sustentando
a

insuficiência d
as provas
produzidas
para
fundamentar
a
sentença
condena
tória
, invocando o brocardo jurídico
in dubio pro reo
.

O
Ministério Público
,

forte nas contrarrazões que se encontram
no ID
110552039
,

postula o
des
provimento

d
o
recurso
defensivo
.

E, nesta instância revisora,
a Procuradoria-Geral de Justiça
, por meio do parecer que se vê
no ID
118558959
,
seguiu a mesma linha intelectiva
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A exordial acusatória
,
constante
no ID
110551953,

narra os fatos da seguinte forma:

[...]

FATO

1

Consta nos inclusos autos de Inquérito Policial que no dia 17 de janeiro de 2021, por volta das 19h05, em residência localizada no Bairro Cruz Preta, neste município, os denunciados
JOSE BENEDITO DA SILVA
e
FATIMA MARIA RODRIGUES
, cientes da ilicitude e reprovabilidade de suas condutas, associaram-se para o fim de praticar, reiteradamente ou não, o crime previsto no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/2006.

FATO
2

Infere-se ainda dos inclusos autos de Inquérito Policial que no dia 17 de janeiro de 2021, por volta das 19h05, em residência localizada no Bairro Cruz

Preta, neste município, os denunciados
JOSE BENEDITO DA SILVA
e
FATIMA MARIA RODRIGUES
, cientes da ilicitude e reprovabilidade de suas condutas, tinham em depósito, forneciam para venda e entrega ao consumo de terceiros, 18 (dezoito) unidades de Cocaína, Poções Médias; 59 (cinquenta e nove) unidades de Cocaína, Poções Pequenas; além de utensílios para separar a droga para o comércio, como 01 (uma) balança de precisão marca X
Trad
e R$ 315,00 (trezentos e quinze reais) em espécie, sem autorização e em desacordo com a determinação legal ou regulamentar, cujas características dos fatos impedem a conclusão de ser
úncia
e exclusivamente para consumo, conforme o Termo de Apreensão acostado à pág. 35.

FATO
3

Também no dia 17 de janeiro de 2021, por volta das 19h05, no Bairro Cruz Preta, neste município, os denunciados
JOSE BENEDITO DA SILVA
e
FATIMA MARIA RODRIGUES
, ciente do caráter ilícito de suas condutas, possuíam e mantinham no interior da residência, sob sua guarda, uma arma de fogo do tipo revólver
Taurus
(Brasil), n° Série 279806, de uso permitido, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

DA DESCRIÇÃO FÁTICA

Na indigitada data, local e horário, a equipe da Força Tática, em patrulhamento, visualizou o denunciado
JOSE BENEDITO DA SILVA
em atitude

suspeita, ocasião em que o réu, ao avistar a viatura, empreendeu fuga em direção à sua residência.

Ato contínuo, os agentes policiais lograram êxito em realizar a abordagem do denunciado, momento em que localizaram no bolso de suas vestes, 77 (setenta e sete) porções de substâncias análogas
a
cocaína.

No momento da abordagem, o denunciado JOSÉ informou à equipe policial que no interior de sua residência havia uma arma de fogo.

De posse das informações, a equipe policial diligenciou no interior do imóvel e encontrou a denunciada FATIMA MARIA RODRIGUES, ocasião em que logrou êxito em localizar um revólver
Taurus
(Brasil), n° Série 279806, além de R$ 315,00 (trezentos e quinze reais) em espécie e uma balança de precisão, conforme Termo de Apreensão (id. 49525581 – Pág. 27).

Instado, o denunciado JOSE BENEDITO DA SILVA apenas confessou a prática do delito de posse ilegal de arma de fogo, conforme Termo de Qualificação, Vida
Pregressa e Interrogatório
nº 104/2021 (fls. 203/205).

Por fim, o Laudo Pericial Definitivo de Drogas concluiu que as substâncias apreendidas tratavam-se, aproximadamente, de 32,14 gramas de Cocaína.

Assim, existem no
feito em tela elementos robustos que consubstanciam a materialidade e a autoria delitiva, caracterizadas pelo Auto de Prisão em Flagrante Delito (fls. 12), Boletim de Ocorrências (pág. 31/33),
Termo de Apreensão (fls. 35), Auto Preliminar de Constatação (fls. 233), Laudo Definitivo de Drogas (fls. 243/247) e Termos de Declarações constantes nos autos.

[...]
Destaques

no

original

No caso em apreciação, verifica-se que a
materialidade do crime
de tráfico
está demonstrada
pelos
seguintes documentos: auto de prisão em flagrante
delito
(
ID
110550032
,
p.
4
);
boletim de ocorrência (ID
110550032
, p.
23/25
);
auto de resistência
(ID
110550032
, p.
26
);
termo de apreensão (ID
110550032
, p.
27
);

laudo
de
exame
preliminar
de constatação de substância
(
ID
110550032
, p.
31
)
;
laudo
definitivo de exame
de substância (
ID
110550038
)
, que apresentou resultado positivo para a presença d
e
cocaína
; bem como pela prova oral produzida
nas duas fases da persecução penal.

E,
n
o que concerne à autoria delitiva, conquanto o apelante tenha negado a prática do crime
de tráfico,
afirma
n
do que
desconhece a propriedade e procedência d
a droga apreendida
,
suas declarações
, nas duas fases da persecução penal,
são bastante contraditórias
, conforme se vê desses trechos de seus interrogatórios:

[...]
QUE ontem 17/01/2021, por volta das 18h00 o interrogado estava em frente a sua residência ingerindo bebida alcoólica juntamente com mais algumas pessoas que o interrogado não se recorda quem eram, pois estava bêbado; QUE a força tática pegou o interrogado na frente de sua residência e o levou para dentro; QUE os policiais da Força Tática
espancou
o interrogado e perguntaram
onde estava a droga; QUE o interrogado respondia que não tinha droga nenhuma, que apenas usa mas não vende; QUE batiam mais no interrogado; QUE perguntado se o interrogado tem alguma lesão, respondeu que sim em seu ombro esquerdo e está com o corpo e a cabeça dolorida; QUE 04 policiais abordaram o interrogado; QUE dois policiais saíram e retornaram com a droga; QUE perguntado ao interrogado se alguém presenciou as agressões, respondeu que sim, sua esposa MARIA DE FÁTIMA; QUE o interrogado estava com 300 reais na carteira por ter feito um serviço de rebocar a casa de seu cunhado RAIMUNDO; QUE os policiais revistaram a casa do interrogado e acharam a arma no guarda-roupas; QUE o interrogado confirma que a arma era sua; QUE a motocicleta que o interrogado tem XRE300 foi comprado do seu genro VICTOR; QUE em sua casa não tem balança nenhuma; QUE não sabe de onde veio a balança e esclarece que tinha em sua casa apenas a arma; QUE a polícia trouxe o interrogado e sua esposa até esta Delegacia; QUE o interrogado e sua esposa veio de camburão e o policial que estava dirigindo vinha fazendo manobras perigosas (fazendo
zig

zag
) e passando direto em quebra-molas; QUE neste ato recebeu sua via da Nota de Culpa; QUE não tem nada contra este escrivão ou qualquer outro policial desta Delegacia; QUE não foi torturado ou coagido por ninguém desta Delegacia para dizer algo em seu desfavor ; QUE foi bem tratado por todos; QUE não tem mais nada para acrescentar em sua defesa;
[...].

(
Fase investigativa,
ID 110550032, p. 19/20).

[...]
o revolver e o dinheiro encontrado eram de sua propriedade, que tinha chegado deu seu trabalho, que é pedreiro, e presta serviço e recebeu um valor de R$ 700,00 reais e tinha sobrado R$ 300,00, com o mesmo, e que nesse momento a policia passou, que o mesmo estava deitado com sua esposa, que os policiais o abordaram e levaram o mesmo para dentro da casa, e começou a bater, e o mesmo confessou que teria um revolver, que saiu dois policiais na viatura e depois vieram com as drogas e falaram que era do réu, sendo que o mesmo negou ser o dono da droga na presença dos policiais; que o revolver é o dinheiro é seu; que a droga não é
seu
; que a balança não é seu; que não conhecia os policiais antes; que não tem nada contra os policiais; que não sabe o porque os policiais o acusaram, que é trabalhador e conhecido no bairro; que a arma e R$ 315,00, e de seu; que já foi condenado por crime de trafico de drogas; que na delegacia não falou que tinha um monte de gente bebendo na frente da residência; que não falou na delegacia que estava bebendo enfrente sua residência; que estava bêbado na delegacia; que estava com advogado na delegacia; que não lembra se tinha pessoas na frente de sua residência; que não lembra o porque falou isso na delegacia, que quem estava na sua casa o mesmo e sua esposa, e estavam sentado na frente, que comprou meia caixinha de cerveja e estava bebendo e nesse momento a policia o abordou; que não lembra de ter pessoas em sua casa e não sabe, que acha que estava só o mesmo e sua mulher; que lembra o que falou na delegacia; que estava lá era o mesmo, sua esposa e vizinha

que tinha chegado da fazendo sábado meio dia, e estava em sua casa do domingo três ou quatro horas, que estava bebendo e a policia chegou e o abordou, e o levou para dentro
e começou a bater, e dois policiais ficou com o mesmo dentro da casa e outros dois saiu na viatura, e chegaram com as drogas e uma balancinha, que não é vendedor de drogas; que comprou essa arma, porque foi
trabalhar
no pantanal, que foi pescar cedo e viu que tinha um rastro da onça encima do seu rastro, que falou para o dono, e o mesmo perguntou se o réu não teria nenhuma arma, e comprou o revolver para a sua defesa; que comprou para se defender de onça; que estava sentado com sua esposa na frente da casa; que não correu quando viu a viatura; que o policial o levou para dentro da casa e começou a bater, que pegou o revolver dentro de um baú, que o réu confessou onde estava, e mais R$ 315,00 que estava em sua carteira; que o dinheiro era proveniente do seu serviço de pedreiro; que dois policiais saíram e dois policiais ficaram com o mesmo dentro da residência, batendo e dando choque, que os policiais voltaram com as drogas e balanças e disseram que era do mesmo, sendo negado pelo mesmo; que estava de bermuda, e que tinha bolso só na frente, que mandaram tiraram a bermuda; que estava presente no dia só a sua mulher FATIMA; que a FATIMA não trabalhava em nenhum local na época
[...].

(
Fase
judicial
,
ID
s

110552015 e 110552016
– trechos retirados da sentença, ID 110550028, p. 5/6
).

Vê-se que as duas versões trazidas pelo recorrente são contraditórias acerca de fatos relevantes da dinâmica fática, eis que em um primeiro momento afirmou que estava em frente a sua residência com mais algumas pessoas, esclarecendo, ainda, que os policiais revistaram a casa e encontraram a arma
no
guarda-roupas
e que a motocicleta localizada na residência era de sua propriedade, tendo-a adquirido de seu genro; já em juízo, declarou que ele estava apenas na companhia de sua esposa em frente a residência e indicou onde a arma estava – dentro de um baú.

Com efeito, e
m que pese
a
negativa do exercício do comércio malsão,
sua atuação
ficou
comprovada pelas
declarações

d
os policiais militares
, entre
os quais
,
Jefferson Rondon de Oliveira

que,
na fase investigativa,
fez estas declarações acerca dos fatos em apuração:

[...]

QUE A EQUIPE DE FORÇA TÁTICA 04, EM PATRULHAMENTO TÁTICO NO BAIRRO CRUZ PRETA, VISUALIZOU UM INDIVIDUO EM ATITUDE SUSPEITA E AO AVISTAREM A VIATURA TENTOU EVADIR DA EQUIPE CORRENDO PARA DENTRO DE SUA RESIDENCIA, ONDE A EQUIPE LOGROU EXITE EM REALIZAR A ABORDAGEM, E NA BUSCA PESSOAL FOI LOCALIZADO NO SEU SHORT DENTRO DO BOLSO TRASEIRO, 76 PORCÕES ANÁLOGA A COCAÍNA
EMBRULHADOS EM UMA SACOLA, AO SER INDAGADO SOBRE FATO O SUSPEITO JOSE BENEDITO, CONCORDO EM COLABORAR COM A EQUIPE INFORMANDO QUE EM SUA RESIDENCIA TERIA MAIS UMA ARMA DE FOGO, QUE ESTARIA EM CIMA DO GUARDA ROUPA EM SEU QUARTO, E AO FAZER O ADENTRAMENTO PARA VERIFICAR A SITUAÇÃO, FOI ENCONTRADA A DONA FATIMA MARIA DENTRO DO QUARTO ONDE FOI LOCALIZADO EM CIMA DO GUARDA ROUPA UM REVOLVER
CAL .
32, MAIS 315,00 REAIS EM ESPECIE E UMA BALANÇA DE PRECISÃO DE MARCA X TRAD, E AO CHECAR UMA MOTOCICLETA XRE DE COR VERMELHA DE PLACA RAP6H76 CHASSI 9C2ND1120LR104172, NUMERO DE MOTOR ND11E2L104126 FOI CONSTATADO JUNTO A BASE DE CHECAGEM DO GEFRON, PLACA INEXISTENTE NO SISTEMA DO DETRAN MT NEM NO INFOSEG VEICULO NÃO ENCONTRADO E

ADULTERAÇÃO DE SINAIS IDENTIFICADOR DE VEICULO. OBS: FOI UTILIZADO USO DE ALGEMA PARA RESGUARDA A INTEGRIDADE FÍSICA DA EQUIPE. DIANTE DOS FATOS ESTE B.O FOI CONFECCIONADO PARA AS DEVIDAS PROVIDENCIAS QUE O CASO REQUER.

[...].

(
Jefferson Rondon
d
e Oliveira
, policial militar, fase extrajudicial – ID
110550032
, p.
1
0/11
).

Vê-se
,
pois, da
declaraç
ão
acima
transcrita
que a
relevante quantidade de
droga apreendida
estava nas vestes do recorrente,
embalada

em pequenas porções,
fracionamento
esse que indica
a destinação mercantil do entorpecente
.

Não obstante
a tentativa do recorrente de
eximi
r
-
se
de qualquer responsabilidade,
acusando os policiais de tortura,
é
certo
que a versão apresentada
p
or ele
está isolada
nestes
autos, mormente porque
há nos autos auto de resistência à prisão, o que justifica a lesão existente em seu ombro. Ademais,
as declarações dos
agentes públicos
, responsáveis pelas diligências que levaram à apreensão
do entorpecente
, bem como à prisão do
recorrente
, foram confirmadas em juízo,
tal como se infere destes fragmentos do
s

depoimento
s

prestado
s
pelo
s
policia
is
militar
es Jefferson Rondon de Oliveira e
Gilmarque
Costa Silva
:

[...]

na revista já foram encontrado muitas drogas com o réu; que era substancia análoga a pasta base; que parece que abordaram o mesmo dentro da residência; que foi uma atitude suspeita do réu, que o réu já estava sobre efeito de drogas, álcool muito forte que com atitude suspeita fizeram a abordagem; que foi encontrada uma arma de fogo na residência do réu; que no momento da apreensão a Fatima não falou que era esposa, depois falou que trabalhava ali e depois já falou que era
ex-esposa
e depois falou que esta esposa; que tinha muito
papelote de drogas usados e muitos usuários
vindo na
casa a procura do réu, no momento da prisão mesmo; que tinham muito e muitos usuários vindo na residência do réu; que momento varredura na casa chagavam muitos usuários na frente da casa; que não fez a abordagem dos usuários; que o réu estava na frente de sua casa e do nada entrou para sua residência, e nesse momento suspeitaram da atitude; que não tiveram denuncias, e estavam de patrulhamento pelo bairro; que não se recorda onde estava a drogas com ele, que acha que era na cintura; que as porções não estavam soltas, estava dentro de um saco de meia, que é pequena; que o réu resistiu um pouco a prisão, que o mesmo estava muito alterado, sobre o efeito de droga e álcool.
[...].

(
Gilmarque
Costa Silva
, policial militar,
em juízo –

mídia audiovisual inserida no
ID

110550014 – trechos retirados da sentença, ID 110550028, p. 7
)
.

[...]

tinham informações que um elemento estava vendendo entorpecentes no bairro, e era a única pessoa que estava vendendo ali, que estavam em operação para acabar com o trafico de drogas nessa região, que
estavam atuado
nessa modalidade de tráficos de drogas; que deslocaram até a região e depararam com o elemento em atitude suspeita, enfrente sua residência, que ao avista a viatura o mesmo evadiu, e a equipe logrou êxito em abordar o mesmo, dentro da residência, que até o momento não sabia que a residência era do réu, e uma senhora dentro da casa falou que seria a esposa ou
ex-esposa
do réu, e que ele morava naquela casa; e na abordagem pessoal foi encontrado os entorpecentes com o mesmo, e indagado sobre a situação se haveria algo a mais de ilícito o mesmo informou que possuía mais uma arma de fogo e estaria encima do guarda roupa, que conversaram com uma senhora que falou ser proprietária da residência e esposa do réu, que a mesma acompanhou até o quarto onde o mesmo falou que tinha, e foi localizada encima do guarda roupa a arma de fogo, no mesmo local onde foi falado; que foram encontradas varias trouxinhas; que foi localizada uma moto na área da casa do mesmo, e ao checar a moto pelo GEFRON, e foi orientado a levar a moto; que em conversa esposa, no momento ele falou ser esposa e depois de encontrado as drogas e a arma, ela falou que não era mais esposa, que era
ex-esposa
do réu; que não se recorda em seria o 04 que fazia a busca; que estavam procurando informações e as informações que chegaram para os policial, foi que nessa região Cruz Preta, que haveria no local um elemento vendendo entorpecentes, e quando chegaram no bairro depararam com o réu; que quando chegaram no local tinha saído uma moto, e estava conversando, e quando chegou perto o réu evadiu para dentro da residência, e a característica que passaram era a mesma do réu, e conseguiram com êxito fazer a abordagem já dentro da residência, momento que o acusado estava desfazendo das coisas; que ele
entrou
para dentro de uma casa, que no momento não sabia que a casa era do réu, que a casa era da dona FATIMA; que depois que conversaram com eles, a senhora falou que era esposa dele e depois já não era esposa dele, e depois o réu informou da arma de fogo e fora encontrada; que a senhora estava limpando o corredor onde estava a moto, que foi muito rápido a abordagem e abordaram o suspeito na porta da casa, e não sabia se ele morava ali ou iria pegar alguém de
refém, e a senhora assustou e foi de encontro e relatou que o mesmo morava ali; que no ato da abordagem o mesmo resistindo, não respeitou a ordem de parada da equipe; que no momento que localizaram o entorpecente o réu começou a resistir.
[...]
.

(
Fragmento do depoimento do policial militar
Jefferson Rondon de Oliveira
, em juízo – mídia audiovisual inserida no
s

ID
s

110551996 e 110551997 – trechos retirados da sentença, ID 110552028, p. 8
)
.

Como
visto
,
o
s

referido
s agentes públicos
não somente
esclarece
ram
que
o apelante estava de posse da substância
entorpecente, como também deixaram claro que,
o entorpecente estava no bolso de sua bermuda e fracionada em pequenas porções, prontas ao comércio ilícito
, devendo ser ressaltado
, por importante,
que com
o recorrente
também foi apreendida uma balança de precisão, em perfeito funcionamento
.

No respeitante
à matéria
é
ponto pacífico, tanto na doutrina quanto na jurisprudência, que os depoimentos de policiais, sejam civis, federais ou militares, não podem ser desprestigiados, apenas e tão somente, com base na negativa de autoria do crime feita pelo agente, ainda mais quando tais assertivas estão em perfeita sintonia com o restante do conjunto probatório, como
é
no
caso discutido neste
s

autos
, no
s
quais
não
ficou
evidenciada qualquer tendência do
s
policia
is militares
em incriminar injustificadamente o apelante, com o escopo de conferir legalidade à atuação profissional daquele
s
.

Aliás, sobre o tema, a Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste
Tribunal de Justiça
aprovou, no julgamento do Incidente de Uniformização de Jurisprudência n. 101.532/2015, o Enunciado n. 8 pacificando o assunto no âmbito,
nos seguintes termos
:
Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal
.

Diante disso, não remanesce
a menor dúvida que

o
apelante praticou o crime de tráfico de drogas, até porque sua negativa de autoria, por
ter ficad
o

isolada do contexto probatório
encontradiço neste
s

autos
, não ostenta força suficiente para rechaçar as
asserções

feitas
em juízo pelo
s agentes públicos
acima citad
o
s
,
sendo
imperioso
ressaltar
que nada existe
nestes autos
indica
ndo
que
aqueles
quisesse
m
, a
qualquer
custo,
incrimin
ar
falsamente
o recorrente
.

Não se pode olvidar,
outrossim
,

que
,
para configurar o delito do art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06, não se faz necessário sequer que o infrator seja flagrado no ato da mercancia.
Até por que
, a
posse
, a
guarda
ou
transporte
da substância, cuja destinação comercial esteja comprovada por elementos seguros e circunstâncias dos autos – como sói ser
na
hipótese –,
é
o que basta para a tipificação do narcotráfico, tal como reza o Enunciado n. 7 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste
Tribunal de Justiça
grafado desta maneira:
O delito de tráfico de drogas, previsto no art. 33 da Lei n. 11.343/2006, é classificado como de ação múltipla ou misto alternativo e, portanto, consuma-se com a prática de qualquer das condutas nele descritas
.

Por conseguinte
,
não há como se cogitar na absolvição do apelante
em relação ao crime de tráfico de drogas
com fundamento no art. 386,
VI
ou
VII do Código de Processo Penal, não se podendo
falar
,
também
, em aplicação
do
princípio constitucional da presunção de inocência
e
no brocardo jurídico
in dubio pro reo
,
este,
caracterizado, como se
sabe, diante de uma situação de incerteza quanto à existência ou não de determinado fato delituoso, tendo em vista que essa situação, efetivamente, não se verificou no caso em debate, pois o conjunto probatório é robusto e não
deixa dúvida ou questionamento sobre a consistência do édito condenatório.

Logo, em face das circunstâncias apresentadas, das declarações firmes e coerentes das testemunhas que foram ouvidas nas duas fases processuais, guardando sintonia com os demais elementos probatórios existentes nestes autos, o reconhecimento da prática do tráfico de drogas imputado ao apelante, é medida que impõe.

Posto isso, em
con
sonância
com
o parecer ministerial,
nego

provimento
ao recurso de
José Benedito da Silva
,
mantendo inalterados os termos da sentença condenatória.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/06/2022